Tribunal: TJMT
Processo: 1009109-09.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009109-09.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JOAO GUEDES CARRARA
PACIENTE: MAURICIO FLORIANO PEREIRA
IMPETRADO: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Mauricio Floriano Pereira, apontando como autoridade coatora o Juízo da Sétima Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Narra que o paciente está preso cautelarmente desde 12/11/2019, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa.
Aduz que apesar do paciente estar preso desde 12/11/2019 não foi prolatada sentença até o presente instante, estando os autos em poder do Ministério Público para apresentação de memoriais finais, tendo extrapolado o prazo determinado pelo juízo, sem a respectiva manifestação.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional.
O próprio impetrante noticia que está encerrada a instrução processual, estando o feito em fase de memoriais finais. Assim, encerrada a instrução processual, resta superado eventual coação ilegal, por excesso de prazo, consoante dispõe a Súmula 52 do STJ.
Outrossim, o habeas corpus não está instruído com documentos que permitam a compreensão integral da controvérsia, tampouco a alegada desídia do Ministério Público na apresentação de memoriais finais.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Solicitem-se informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator